Tribunal: TJMT
Processo: 1013992-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013992-58.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JADEILTON BEZERRA FALCAO - CNPJ: 22.142.869/0001-03 (APELADO), LAIZA ALBINO DE DEUS CAIXETA - CPF: 740.761.081-91 (ADVOGADO), JADEILTON BEZERRA FALCAO - CPF: 067.511.944-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013992-58.2019.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JADEILTON BEZERRA FALCAO, JADEILTON BEZERRA FALCAO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. CONFISSÃO DE DÍVIDA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão que negou provimento à apelação do ente estatal, mantendo sentença que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa, extinguiu a execução fiscal e determinou a restituição de valores parcelados.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da impossibilidade de cobrança do ICMS por estimativa, a alegação de confissão irretratável da dívida, e o direito à repetição de indébito, à luz do art. 166 do CTN. Também se discute se o parcelamento administrativo constitui renúncia ao direito de defesa e impede a discussão judicial sobre a inconstitucionalidade do tributo.

III.

Razões de decidir

3. A cobrança do ICMS por estimativa, com base em decreto-lei, viola o princípio da legalidade tributária, conforme entendimento pacificado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4. A confissão de dívida administrativa para fins de parcelamento não impede a discussão judicial sobre a validade da obrigação tributária, especialmente quando se trata de tributo inconstitucional, nos termos do Tema 375 do STJ.

5. O art. 166 do CTN não se aplica, pois o caso em análise trata de restituição de valores indevidamente pagos por meio de parcelamento de dívida inconstitucionalmente cobrada.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "Tratando-se de ICMS ESTIMATIVA, a confissão de dívida administrativa para fins de parcelamento não impede a discussão judicial da inconstitucionalidade de tributo, nem afasta o direito à restituição de valores indevidamente pagos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 166.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 375.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013992-58.2019.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JADEILTON BEZERRA FALCAO, JADEILTON BEZERRA FALCAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
(id. 226933165), em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que
negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela parte agravante, que visava reformar a sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal N° 1013992-58.2019.8.11.0003, promovida contra
Jadeilton Bezerra Falcão
(id. 223819656).

A sentença objeto da apelação,
reconheceu a impossibilidade da cobrança do ICMS Estimativa, ante a declaração da inconstitucionalidade do tributo, e consequentemente, declarou extinta a execução, declarou a inexigibilidade da CDA, e em decorrência da informação do parcelamento do débito, condenou o exequente a restituir os valores recebidos do executado relativos ao referido parcelamento. (id. 212865316)

Nas razões recursais, o agravante alega que
a parte agravada solicitou parcelamento administrativo da dívida de ICMS, o que caracteriza o reconhecimento irretratável da dívida e a renúncia ao direito de defesa, conforme o art. 5o da Lei n.o 8.672/2007.

Afirma que, não há provas de coação ou vício no acordo firmado, e por isso, não há possibilidade de rediscutir a dívida na esfera judicial ou administrativa.

Diz que, a parte agravada é ilegítima para requerer a repetição de indébito, já que não demonstrou que suportou o ônus financeiro do tributo supostamente recolhido indevidamente, como exige o artigo 166 do CTN.

Argumenta que, se o imposto foi repassado ao consumidor final, a empresa não teria direito à restituição, já que isso configuraria enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com a extinção do processo sem resolução do mérito, dado que a parte agravada confessou o débito e, portanto, não tem interesse processual nem legitimidade para pleitear a repetição de indébito.

Decorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões. (id.235611172)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013992-58.2019.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JADEILTON BEZERRA FALCAO, JADEILTON BEZERRA FALCAO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que objetivava reforma
a sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal n° 1013992-58.2019.8.11.0003, que reconheceu a impossibilidade da cobrança do ICMS Estimativa, ante a declaração da inconstitucionalidade do tributo, e consequentemente, declarou extinta a execução em face do agravante, declarou a inexigibilidade da CDA, e em decorrência da informação do parcelamento do débito, condenou o exequente a restituir os valores recebidos do executado relativos ao referido parcelamento.

O agravante alega que, a parte agravada solicitou parcelamento administrativo do ICMS, o que configuraria confissão irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa, conforme a Lei n.o 8.672/2007, e por isso não teria interesse processual para questionar a legalidade do débito ou rediscuti-lo judicialmente, já que aderiu ao parcelamento voluntariamente, sem coação ou vícios no acordo.

Argumenta, ainda, que, a parte agravada é ilegítima para pleitear a restituição, pois não demonstrou que arcou com o ônus financeiro do tributo, conforme exige o artigo 166 do CTN, e que caso o imposto tenha sido repassado ao consumidor final, a restituição seria indevida, para evitar enriquecimento sem causa.

Em que pese a distinta argumentação trazida pela parte Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não a assiste, conforme passo a esclarecer.

A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo que a instituição do ICMS por estimativa, por meio de decreto-lei, viola o princípio da legalidade tributária, o que já foi amplamente discutido e pacificado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ressaltou-se que, a confissão da dívida não impede a discussão judicial sobre a legalidade do crédito tributário, sendo possível a restituição dos valores pagos indevidamente, não havendo aplicação do art. 166 do CTN no caso em questão.

Como bem asseverado na decisão recorrida, d
e acordo com o Tema 375 do STJ, a confissão da dívida não impede o contribuinte de questionar judicialmente a validade jurídica da obrigação tributária.

Embora a confissão de dívida, feita para obtenção de parcelamento não possa ser revisada quanto aos aspectos fáticos, pode ser invalidada em caso de vícios que comprometam o ato jurídico, como erro, dolo ou fraude.

Assim, apesar do caráter irretratável da confissão, é possível discutir a inconstitucionalidade de uma lei estadual no âmbito jurídico.

Sobre o questionamento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DA PROVIDÊNCIA LIMINAR –
ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA
, PREVISTO NOS ARTIGOS 87-J A 87-J-5 DO RICMS -
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF
–
DÉBITOS INSERIDOS NO MONTANTE DE DÍVIDAS OBJETO DE PARCELAMENTO - CANCELAMENTO DOS DÉBITOS REGISTRADOS SOB ESSA RUBRICA – RESTITUIÇÃO/ABATIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DO ARTIGO 166 DO CTN
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que o Regime de Estimativa Simplificado é ilegal e inconstitucional.

2 - Apesar da autorização legal, regulamentada por decreto, para cobrança do ICMS por regime de estimativa, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010 e, mais, sem possibilitar ao contribuinte o direito de impugnação mediante a instauração do devido processo legal.

3 -
Uma vez reconhecida a ilegalidade do lançamento tributário com embasamento nos artigos 87-J a 87-J-5, o cancelamento dos débitos e a restituição dos valores recolhidos indevidamente é medida que se impõe, ainda mais quando não se tratar de hipótese de incidência do art. 166 do CTN
.

4 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002893-77.2022.8.11.0006, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 26/2/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/3/2024) (Destaquei.)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024